Tribunal: STF
Processo: HC 84009
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NEGOU
SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS POR SER INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO CONTRA
DESPACHO QUE DENEGA LIMINAR, REQUERIDA NO WRIT ORIGINÁRIO PERANTE O
TRIBUNAL A QUO.
Entendimento que não destoa da pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já sumulada no verbete
nº 691.
Habeas corpus indeferido.